Tribunal: TJDFT
Processo: 0006969-54.2013.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. INTERVENÇÃO SUMÁRIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE.

I – No julgamento dos embargos de declaração, não cabe sustentação oral, art. 937 do CPC e art. 110 do RITJDFT. O intuito do agravante-autor era, em verdade e por via transversa, de reabrir o debate, em sessão, do julgamento da lide, mediante utilização da figura da intervenção sumária, cujo objeto é tão somente o descrito no art. 7o, inc. X, da Lei 8.906/94. Mantida a decisão.

II - Agravo interno desprovido.